Tribunal: TJPA
Processo: 0000627-19.2012.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000627-19.2012.8.14.0066

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOILTON SOUSA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO ADMINISTRATIVAMENTE EM ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI –INEXISTÊNCIA DE VALOR A COMPLEMENTAR - DEMANDA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, tendo em vista que o acidente acarretou ao segurado invalidez permanente parcial, incompleta, ante a redução da função do dedo de forma moderada, impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez.

3. Reforma da sentença que se impõe, considerando que o laudo pericial atesta que o grau de lesão corresponde a percentual inferior ao pago administrativamente, sendo improcedente o pedido de complementação.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
JOILTON SOUSA MOREIRA
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 7.762,50 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com a seguinte parte dispositiva:

Gizadas as razões de decidir, com arrimo no Art. 487, Inciso I do CPC, acolho parcialmente os pedidos autorais, resolvendo o mérito, a fim de CONDENAR O REQUERIDO A EFETUAR O PAGAMENTO DE R$ 7.762,50 (sete mil e setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que devem ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação, consoante súmula 426 do STJ.

Advertindo o reclamado a efetuar o pagamento em 15 dias após o trânsito em julgado sob pena de incidência de multa de 10%, conforme Art. 523 do Novo CPC, independente de nova intimação.

Considerando os fundamentos do Art. 82, § 2° do Novo CPC, arbitro os honorários advocatícios e de sucumbência em 20% do valor da condenação.

Condeno o requerido nas despesas e custas processuais, devendo expedir-se a devida certidão para inclusão do mesmo em dívida ativa, caso não efetue o pagamento.

Após trânsito em julgado, arquive-se.

Opostos embargos declaratórios, os mesmos foram rejeitados.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, a ocorrência de invalidez permanente parcial, sendo necessária a limitação da condenação ao percentual da perda, em obediência a tabela anexa à Lei 11.945/2009, com a improcedência da demanda. Alternativamente, requer a incidência de juros a contar da citação e a correção monetária a partir do evento danoso, bem como, aduz a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 11 de maio de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, no dia 23 de outubro de 2011 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu fratura do 3º e 4º metatarso do pé esquerdo, o que resultou em redução de 100% de sua capacidade funcional do membro. Requer a condenação da ré ao pagamento de complementação do seguro DPVAT, no valor
de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), considerado a insuficiência da quantia paga administrativamente
.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Passo a analisar os argumentos suscitados pela apelante.

2.1.

Da ocorrência de invalidez permanente parcial e necessidade de limitação da condenação ao percentual da perda, obedecendo a tabela anexa à Lei 11.945/2009

Insurge-se a recorrente contra a sentença que teria deixado de observar a gradação da invalidez permanente parcial atestada no laudo pericial, nos termos da tabela anexa à Lei 11.945/2009.

De início, entendo que assiste sorte à apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em patamar que não condiz com a lesão atestada pericialmente, e sem proceder a devida adequação à repercussão do membro, considerando que o laudo apresentado constata invalidez permanente parcial, incompleta, com repercussão moderada, com cerca de 70% de redução da função do dedo. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o laudo da perícia judicial realizada, entretanto, verifica-se que o magistrado não
procedeu escorreitamente a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez,
em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelado, configuram invalidez permanente parcial incompleta, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, o laudo pericial anexado aos autos (ID 5467204, pg. 15) concluiu haver invalidez permanente parcial, incompleta, ante a redução da função do dedo de forma moderada.

Assim, deve-se enquadrar primeiramente a perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais, sendo que no caso, restou configurada a perda funcional de dedo da mão, atraindo a aplicação do percentual de 10%, em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez (R$1.350,00).

Por se tratar de invalidez parcial incompleta, deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá, segundo o laudo, a 70% para a perda de repercussão moderada (R$ 945,00).

Desse modo, merece reforma a sentença, para se fixar a indenização em R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) equivalente a 10% (dez por cento) do teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I da Lei 6.194/74, com a posterior redução proporcional (setenta por cento), considerando a repercussão da perda moderada, para R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), conforme art. 3º, §1º, II do mesmo diploma legal.

Por fim, com o abatimento do valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pago administrativamente, inexiste valor devido a título de complementação da indenização, culminando na improcedência da demanda.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformando a sentença, julgar improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais, considerando que a indenização devida foi integralmente adimplida administrativamente, conforme fundamentação.

Tendo em vista que o autor é merecedor da gratuidade de justiça, a exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios fica suspensa, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2022